Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-92.2017.8.11.0102
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000803-92.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (EMBARGANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MIRIAN LIMA DA COSTA - CPF: 010.113.961-65 (EMBARGANTE), JOELSON LIMA DA COSTA - CPF: 014.095.861-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), MARILEI STELA SCHLOSSER PEREIRA - CPF: 872.455.661-00 (EMBARGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGANTE), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (AGRAVADO), MIRIAN LIMA DA COSTA - CPF: 010.113.961-65 (AGRAVADO), JOELSON LIMA DA COSTA - CPF: 014.095.861-46 (AGRAVADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA (EMBARGANTE), MARIA GORETE LIMA (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MARIA GORETE LIMA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 987.939.260-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Vera, extinguindo o processo sem julgamento de mérito quanto à autora Maria Gorete, acolhendo a prescrição em relação a Mirian e julgando improcedente o pedido de Joelson.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão que não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão monocrática; e (ii) saber se a tese de nulidade do contrato de concessão, supostamente ventilada na impugnação à contestação, poderia ser conhecida em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade absoluta pela ausência de manifestação do Ministério Público quanto à incapacidade de Joelson foi corretamente afastada, diante da manifestação reiterada da Procuradoria pela ausência de interesse público.

4. O acórdão embargado abordou adequadamente os fundamentos do agravo interno, constatando a ausência de impugnação específica quanto à coisa julgada e à prescrição, o que enseja a preclusão consumativa.

5. A tese de nulidade contratual, apresentada apenas em sede recursal, não constou da petição inicial e tampouco foi objeto de decisão na origem, configurando inovação recursal vedada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que é incabível inovação em sede de apelação, sendo imprescindível a observância da causa de pedir formulada na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar fundamentos autônomos da decisão agravada, por configurar preclusão consumativa. 2. A tese jurídica apresentada apenas em sede recursal, sem constar da petição inicial nem ser objeto de apreciação na sentença, configura inovação vedada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.015, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.879.676/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Gorete Lima Gonçalves de Araújo, Joelson Lima da Costa e Mirian Lima da Costa, contra acórdão que não conheceu do agravo interno manejado contra decisão monocrática que dera provimento à apelação interposta pelo Município de Vera.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do afogamento e óbito de Joel Esmério da Costa, ocorrido em março de 2005, nas dependências do Parque Aquático Municipal da cidade de Vera-MT. A ação fora ajuizada pela viúva e filhos contra o Município e, posteriormente, também contra a concessionária do bem público, Marilei Stela Schlosser Pereira.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos autores.

Em grau recursal, o então relator, Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, por decisão monocrática, deu provimento à apelação do Município, para reconhecer de ofício a coisa julgada em relação a Maria Gorete Lima, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ela. Acolheu, ainda, a prescrição da pretensão de Mirian Lima da Costa e julgou improcedente o pedido de Joelson Lima da Costa.

Interposto agravo interno pelos autores, este não foi conhecido, por decisão colegiada, com os seguintes fundamentos: (i) ausência de impugnação específica quanto à coisa julgada em relação à viúva, caracterizando preclusão; (ii) ausência de impugnação à prescrição em relação à filha; e (iii) inovação recursal quanto à alegação de nulidade do contrato de concessão, arguida somente na fase recursal, sem previsão na petição inicial, o que impediria seu conhecimento por supressão de instância.

Contra este acórdão, os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição. Sustentam, em síntese, que a decisão embargada examinou matérias não devolvidas ao tribunal, uma vez que o agravo interno jamais teve por escopo rediscutir a coisa julgada em relação a Maria Gorete ou a prescrição em relação a Mirian, mas sim apontar omissão anterior quanto à nulidade do contrato administrativo de concessão, tese que teria sido arguida na fase instrutória.

Reafirmam que a nulidade do contrato de concessão por ausência de autorização legislativa foi efetivamente ventilada na impugnação à contestação do Município de Vera e da concessionária, e que a reapresentação do argumento em sede recursal não configura inovação, mas reiteração de fundamento já submetido à cognição do juízo a quo. Argumentam, ainda, que Joelson Lima da Costa é pessoa absolutamente incapaz e que a decisão, ao ignorar essa condição, incorre também em nulidade pela ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja conhecido o agravo interno ao menos em relação a Joelson Lima da Costa, bem como o enfrentamento da matéria relativa à nulidade do contrato de concessão do bem público municipal, arguida oportunamente no curso da instrução.

Devidamente intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 297432858).

A fim de se evitar novas alegações de nulidade, o feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça (id. 301004395), que reiterou o parecer anterior pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 302642854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, rejeita-se a alegação de
“nulidade absoluta pela falta de manifestação do órgão ministerial por trata-se o embargante Joelson de pessoa absolutamente incapaz”
, vez que, em reiteradas oportunidades, o órgão ministerial consignou que não havia interesse de intervenção no feito.

Quanto as demais teses, necessário realizar alguns apontamentos.

Na decisão monocrática, posteriormente objeto do agravo interno, foram estabelecidos três fundamentos distintos e autônomos para modificar a sentença.

O primeiro deles consistiu no reconhecimento, de ofício, da coisa julgada material em relação à autora Maria Gorete, em virtude de decisão transitada em julgado nos autos da apelação cível no 32509/2016, oriunda da Comarca de Sorriso. Em segundo lugar, foi acolhida a alegação de prescrição da pretensão de Mirian Lima da Costa, filha da vítima, diante do transcurso do prazo quinquenal entre o evento danoso e o ajuizamento da ação. Por fim, o pedido formulado por Joelson Lima da Costa foi julgado improcedente, vez que com o provimento do recurso do Município, restaram prejudicado o dos demais.

Em embargos de declaração, foi reafirmado que, reconhecida a coisa julgada quanto à autora Maria Gorete, e declarada a prescrição em relação à filha Mirian, não seria possível examinar o mérito dessas pretensões. Em relação à Joelson, os pedidos também foram rejeitados, ao argumento de que a tese da nulidade contratual não foi objeto da petição inicial nem da sentença, o que impediria sua cognição em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

Em sede de agravo interno, esta. eg. Câmara, à unanimidade, consignou que o recurso não poderia ser conhecido por ausência de impugnação específica quanto a dois fundamentos autônomos da decisão monocrática, o reconhecimento da coisa julgada em relação à autora Maria Gorete e a prescrição do direito de ação da autora Mirian. Registrou-se que, ao silenciarem sobre tais fundamentos, os recorrentes deixaram de observar o dever de impugnação específica previsto no ordenamento processual, operando-se a preclusão consumativa. Além disso, o colegiado reafirmou que a tese da nulidade contratual foi apresentada apenas na fase recursal, e que não constava da petição inicial como causa de pedir, nem foi apreciada na sentença.

Os embargantes aduzem, todavia, que o acórdão teria se dissociado das razões do agravo interno, uma vez que este não teria tido por escopo rediscutir a coisa julgada ou a prescrição, mas tão somente obter pronunciamento acerca da omissão relativa à nulidade do contrato de concessão. Argumentam, ainda, que essa tese jurídica não configuraria inovação, pois teria sido efetivamente articulada nos autos.

O acórdão embargado, contudo, não se dissociou das razões do agravo interno, tampouco deixou de examinar os argumentos nele deduzidos. Ao contrário, enfrentou-os com clareza e fundamentação coerente. Ao apreciar o agravo, o voto condutor observou que a peça recursal silenciou quanto a dois fundamentos autônomos e bastantes da decisão monocrática, a coisa julgada e a prescrição, o que atrai a incidência da preclusão, impedindo o conhecimento do recurso naqueles pontos. Em relação à alegação de nulidade contratual, o acórdão esclareceu que sua análise era inviável, uma vez que não houve formulação da referida tese na petição inicial, tampouco pronunciamento do juízo de origem na sentença, o que caracteriza inovação recursal.

Conforme consignado no voto condutor,
“o agravante limitou-se a alegar o descumprimento das cláusulas contratuais que obrigavam o concessionário a adotar as medidas necessárias para resguardar a segurança dos frequentadores do local, sem fazer qualquer menção à validade do contrato [...] a alegação de nulidade ou irregularidade contratual somente passou a ser arguida a partir do recurso de apelação, o que caracteriza inovação recursal, tornando impossível o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância”
. Nesse sentido, também já decidiu o STJ:

“[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das matérias discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo vedado à parte inovar, em razões de apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879676 RN 2020/0146418-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)”

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco são meio para revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se configura no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025